Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735401-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO ADELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais (PJE 0710157-72.2021.8.07.0005), ajuizada por ANTONIO ADELINO em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim lavrada: Diante do comprovante de rendimentos apresentado, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu contra cheque por dívida que alega não ter contraído, em relação a contrato de empréstimo e a contrato de cartão de crédito. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no contracheque do autor, especialmente em relação ao empréstimo no valor de R$ 9.602,44 e contrato de cartão de crédito com limite de R$ 2.435,00 bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC,139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Em suas razões recursais, a agravante aduz, inicialmente, a tempestividade do recurso. No mérito, verbera, em síntese, que já cumpriu a liminar mas que o INSS não estabelece prazo para interromper as consignações. Insurge-se contra o valor da multa aplicada sob pena de onerosidade excessiva e de enriquecimento ilícito da parte autora, pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Informa que a medida determinada pelo Juízo de origem poderia ter sido alcançada administrativamente. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão impugnada para readequação da multa, estipulando limite máximo. Regular preparo (ID 30449028). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação de necessidade de fixação e do valor da multa pelo eventual descumprimento de tutela de urgência (suspensão dos descontos que estão sendo feitos na folha de pagamento da autora) No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre o tema, vale destacar que a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nos termos da norma supra, a modificação do valor da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. Em consulta aos autos de origem e ao presente agravo extrai-se que a instituição financeira não demonstrou e sequer alegou qualquer dificuldade para o imediato cumprimento da obrigação. Nesse contexto, considerando que não foi alegado e nem demonstrado qualquer justificativa que afastasse a possibilidade do adimplemento a contento da obrigação imposta, a aplicação das astreintes da forma fixada na decisão se mostram em conformidade com o ordenamento processual e com sua finalidade precípua. Vale destacar que a obrigação da Instituição Financeira é determinar a imediata suspensão dos descontos, sendo que eventual subsistência desses por culpa do INSS é matéria de prova incabível em abstrato. No que tange a fixação de limite, esta deve ser estabelecida diante do caso concreto. Vale dizer que a finalidade coercitiva da multa só será alcançada se o seu valor for arbitrado em montante que a inadimplência da obrigação não seja mais vantajosa para o devedor. No caso em apreço, conforme já explicitado o valor do empréstimo já foi restituído uma vez e caucionado judicialmente uma segunda vez, e os descontos das parcelas dos dois empréstimos ainda subsistem. Nesse sentido, a multa na forma arbitrada pela magistrada deve ser prestigiada, sem prejuízo de sua eventual reavaliação se confirmado, no caso concreto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Acrescente-se que no caso não se constata o vindicado enriquecimento ilícito, porquanto o valor da multa se mostra em conformidade com os parâmetros que norteiam sua incidência, mormente considerando a reiteração da conduta e que os valores já foram restituídos pelo consumidor. Note-se que em situações análogas, esta egrégia Corte tem considerado proporcionais e razoáveis os montantes fixados na presente lide. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória que deferiu a medida liminar para suspender os descontos bancários efetuados em folha de pagamento. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso, como foi demonstrada a relevância dos fundamentos do agravado-autor e a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Se os descontos são realizados pelo agravante, ele é parte legítima, ainda que afirme não possuir relação junto à instituição financeira mencionada pelo agravado-autor em sua peça inicial como a empresa que ofereceu o serviço bancário de empréstimo consignado de forma ilícita. 4. Tendo em vista a alegação da agravante de ter cumprido o comando judicial tal como exarado, efetivamente não pagará nenhum valor a título de multa, independentemente de prazo assinado, da quantidade da cominação fixada, de sua periodicidade ou limitação. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1326112, 07484904520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. cominação. cumprimento. razoabiliDade e proporcionalidade. atendidas. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, ii, DO cpc. DESInCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319110, 07402965620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora